Tribunal: TCU
Processo: 043.225/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4515/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.225/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Fernando Costa Boldorini (XXX.876.548-XX); Marcos Vinicius Pedroso (XXX.480.078-XX); Maria Del Pilar Campos (XXX.894.098-XX); Maria Tereza Iavaroni (XXX.121.378-XX); Mario Marcos de Alcantara (XXX.813.918-XX); Mary Mieko Miyata (XXX.812.828-XX); Mauricio Carvalho de Almeida (XXX.846.998-XX); Mauricio Imay Correa (XXX.220.948-XX); Mauro Cesar dos Santos (XXX.057.548-XX); Milena Akemi Fujimura (XXX.121.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.